Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-79.2016.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Resistência – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por "inexistência do fato", mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" – Pedido subsidiário de imposição da pena-base no mínimo montante legal – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima e testemunha de acusação que descreveram o episódio de modo coerente e harmônico, fazendo-o

Ementa:
Apelação – Resistência – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por "inexistência do fato", mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" – Pedido subsidiário de imposição da pena-base no mínimo montante legal – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima e testemunha de acusação que descreveram o episódio de modo coerente e harmônico, fazendo-o com riqueza de detalhes – Excludente de ilicitude que não restou demonstrada – Pena-base corretamente imposta acima do patamar mínimo, de forma fundamentada – Recurso desprovido.